Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA CASCAES SALES (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0702538-69.2022.8.07.0001 proposta contra BANCO PAN S/A, BANCO DAYCOVAL S/A E BANCO INTER S/A (agravados/réus), que indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: (ID 113963195 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por PATRICIA CASCAES SALES em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula a parte autora pedido de tutela provisória, sob a narrativa de super-endividamento, para suspender os descontos e limitar os descontos mensais, referentes aos empréstimos contratados pelo Autora, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos totais, ou subsidiariamente que os parcelas sejam cobradas mediante boleto. Decido. TUTELA PROVISÓRIA Não é caso de suspender ou alterar ou limitar os descontos realizados em folha de pagamento, pois ausente prova documental de que fora desrepeitados os contratos e a legislação que rege o tema. Ademais, não foi anexada certidão da fonte pagadora de que os limites legais foram ultrapassados, de modo que não se divisa a probabilidade do direito. A princípio, observa-se que não há ilegalidade material na concessão de autorização para desconto de prestações pactuados em folha de pagamento ou limitar ao valor indicado na petição inicial, pois, havia autorização contratual para que a instituição financeira efetuasse os débitos, de modo que os descontos foram autorizados pelo consumidor ao assinar o contrato e usufruir do crédito concedido com juros diferenciados, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Não se divisa o direito de alterar a forma de desconto, pois ausente prova de ultrapassagem da margem consignável, não cabe modificar liminarmente o que preconiza a lei e a modalidade de empréstimo contratada pela consumidora. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito pacta sunt servanda. A corroborar tal assertiva é o seguinte precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1555722 / SP 2015/0226898-9, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), Data do Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação: 25/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Na mesma linha de entendimento, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO. EMPRÉSTIMO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 603 DO STJ. INVIABILIDADE DE RETENÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. DESCONTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO LIMITE.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE SEJA APRESENTADO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA MUTUÁRIA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Devem ser censurados os descontos promovidos pela instituição financeira em conta corrente na qual o mutuário percebe o seu salário, em qualquer extensão, para adimplir os contratos de empréstimo bancário contraídos, ainda que haja cláusula contratual autorizativa nesse sentido, a fim de se preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana (Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça). A referida proibição, contudo, não incide nas hipóteses em que são realizados descontos autorizados em conta corrente do consumidor, para pagamento de dívidas oriundas da utilização de cartão de crédito. [...] Não prospera a pretensão indenizatória, uma vez que, além de inexistir controvérsia a respeito da inadimplência da autora, os descontos realizados em sua conta corrente foram realizados com base em contrato por ela pactuado, em que havia autorização para tal forma de pagamento.” (Acórdão no 1095398, 07022896320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DAS PARCELAS VENCIDAS DO CARTÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 4. Contudo, ausente abusividade, as partes possuem livre disposição para acordar acerca do método de pagamento, de forma que, havendo no contrato cláusula expressa que autoriza débito automático em conta corrente da fatura do cartão de crédito vencida, não há se falar em violação da boa-fé contratual nem vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que nos contratos de cartão de crédito, o contrato de adesão com a administradora presume-se aceito quando o consumidor recebe o cartão e o utiliza. 6. Assim, tendo sido juntado aos autos termo de adesão demonstrando a opção do autor pelo cartão BRB Múltiplo, com cláusula expressa de autorização de débito pela Administradora do Cartão na conta corrente da fatura vencida há mais de 10 dias, bem como sendo incontroverso que o autor recebeu o cartão e o utilizou, resta comprovado o aceite quanto aos termos contratuais, não havendo que se falar em abusividade na cláusula que prevê o desconto ou ilegalidade na conduta do réu, que apenas agiu de acordo com as cláusulas contratuais que permitiam o desconto em conta-corrente dos valores em atraso do cartão de crédito do cliente. 7. Não há prova nos autos dando conta que o valor descontado para pagamento de débito de cartão de crédito em atraso, seja decorrente de salário. Pelo contrário há evidência de que o desconto se deu a partir do depósito efetuado na contado apelante em face de empréstimo por este tomado. 7. Apelação do autor conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1086566, 07049708320178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 06/04/2018). Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Saliento, por fim, que este TJDFT possui programa destinado ao auxílio de consumidores superendividados, como no caso em análise (Portaria GSVP no 49/2014), com os seguintes critérios: “Art. 2o Considera-se consumidor superendividado apto a participar do Programa SUPERENDIVIDADOS a pessoa física, maior, capaz, de boa-fé, impossibilitada economicamente de pagar o conjunto de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, contraídas por má administração do orçamento familiar ou por acidentes da vida, como, por exemplo, morte, doença, desemprego, divórcio etc., sem o prejuízo do seu sustento e de sua família. Parágrafo único. Estão excluídas do Programa SUPERENDIVIDADOS as dívidas alimentícias, fiscais, habitacionais e profissionais, decorrentes de indenização ou que tenham como credora empresa pública da União Federal, dos estados e do Distrito Federal.” A inscrição pode ser solicitada pelo e-mail super@tjdft.jus.br. A participação no programa independe de ajuizamento de ação, tampouco prejudica a presente demanda. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e para exibir os contratos celebrados e citada, via sistema eletrônico - PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade de justiça à autora. (...) Em suas razões recursais (ID 32701204), a agravante afirma que a decisão agravada foi exarada ao arrepio da lei e do princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os descontos correspondem a 61,8% (sessenta e um vírgula oito por cento) dos seus vencimentos líquidos. Sustenta que “a limitação dos empréstimos em 30% está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, onde seu entendimento é de que o débito de prestação de empréstimo bancário em conta corrente abastecida com vencimentos do correntista não pode superar o limite de 30% do liquido percebido por ele, em face ao princípio constitucional referente à dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência (art. 1o, III da CF/88), ferindo, outrossim, o princípio norteador de boa-fé objetiva (art. 4o, III e 51, IV CDC), princípio esse que impõe ao fornecedor uma conduta pautada na lealdade, cuidado e cooperação com o vulnerável.” (ID 32701204 – Pág. 5) Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se limite a descontar apenas 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Com efeito, quanto aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o artigo 45, § 2o, da Lei n.o 8.112/1990, combinado com o art. 5o do Decreto n.o 8.690/2016, limitam as consignações voluntárias referentes ao pagamento de empréstimos a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida disponível do servidor/pensionista, sendo que 5% (cinco por cento) são destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por cartão de crédito e/ou utilização com a finalidade de saque por cartão de crédito. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA. 1. Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em folha de pagamento fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal do servidor, abatidos os descontos compulsórios. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1372977, 07185881320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, constata-se pelo último contracheque da agravante referente ao mês de janeiro/2022 (ID 113922827 dos autos de origem), que apenas o valor da parcela do empréstimo consignado celebrado com o agravado, Banco Daycoval S/A, ultrapassa o limite legal máximo de 30% (trinta por cento) disponível para as consignações voluntárias. Ressalta-se que, quanto ao empréstimo consignado, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à limitação de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do consumidor, ainda que o órgão empregador tenha autorizado o desconto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O empréstimo consignado é forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. 2. O fato de o órgão empregador ter autorizado o empréstimo em folha de pagamento não retira do servidor o direito à redução dos descontos ao limite legal. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1309465, 07394520920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, tendo em vista que o desconto consignado em folha de pagamento realizado exclusivamente pelo agravado, Banco Daycoval S/A, no valor de R$2.017,63 (dois mil e dezessete reais e sessenta e três centavos), ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, vejo presente a probabilidade do direito. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que se trata de desconto referente a verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência da parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado, Banco Daycoval S/A, limite o valor do desconto do empréstimo consignado em folha de pagamento da agravante, em apenas 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.